Tribunal: TJMT
Processo: 1012361-78.2023.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012361-78.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SELMA BARTOLOMEU DA CUNHA - CPF: 902.375.101-97 (APELANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), SELMA BARTOLOMEU DA CUNHA - ME - CNPJ: 05.331.359/0001-65 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), RAFAEL DA SILVA GOMES - CPF: 107.755.659-46 (ADVOGADO), SILVIA SIMONE TESSARO - CPF: 977.862.929-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DA PARTE EMBARGANTE. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. CONTRATO FIRMADO DURANTE A PANDEMIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de Cooperativa de Crédito, que buscavam readequar encargos contratuais de Cédula de Crédito Bancário na modalidade Capital de Giro, com fundamento na Teoria da Imprevisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a aplicabilidade da Teoria da Imprevisão ao contrato firmado durante a pandemia de Covid-19; (ii) analisar a abusividade dos juros remuneratórios contratados; (iii) examinar a validade da capitalização de juros; (iv) avaliar a regularidade da contratação do seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Teoria da Imprevisão, positivada nos artigos 317 e 478 do Código Civil, não se aplica quando o contrato foi firmado em momento em que o evento supostamente imprevisível já estava em curso e seus efeitos eram conhecidos.

No sistema financeiro nacional, vigora a liberdade na pactuação dos juros remuneratórios, sendo que a mera divergência entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, na ausência de demonstração de manifesto desequilíbrio contratual.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, caracterizando a pactuação expressa da capitalização mensal de juros, conforme entendimento consolidado do STJ na Súmula 541.

Configura venda casada, a contratação de seguro prestamista sem demonstração de que foi assegurada ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora, especialmente quando não há comprovação de proposta apartada ou indicação das condições específicas da contratação.

A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora, conforme entendimento do STJ (Tema 972), mas impõe o abatimento dos valores correspondentes do montante da dívida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SELMA BARTOLOMEU DA CUNHA e outros, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos dos Embargos à Execução no 1012361-78.2023.8.11.0055, movida em face do COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL, julgou improcedente o feito, condenando os recorrentes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões, os recorrentes sustentam, em síntese, a aplicação da teoria da imprevisão sob o argumento de que, embora as questões afetas às condições climatológicas possam ser atribuídas como risco da própria atividade rurícola, era completamente impossível prever a ocorrência da pandemia Covid-19 e todos os seus efeitos adversos na atividade empresarial e agrícola.

Dizem que a primeira apelante é proprietária da empresa SELMA B. DA CUNHA LTDA., que prestava serviços à UISA – Usinas Itamarati, tendo sido dispensada das atividades da Usina, o que comprometeu a rentabilidade de toda a família. Aduzem que a pandemia causou prejuízos severos às apelantes no exato período de vencimento do débito, no ápice da pandemia, prejudicando o adimplemento da obrigação.

Defendem a abusividade dos juros remuneratórios, pois a taxa contratada (1,4% a.m.) é superior à taxa média de mercado (0,86% a.m.) e também superior a uma vez e meia a taxa média de mercado (1,29% a.m.), o que, segundo precedentes do STJ, caracteriza abusividade.

Suscitam a ilegalidade da capitalização de juros, argumentando que a tese do duodécuplo não é suficiente para autorizar a cobrança de juros capitalizados, mas tão somente a cobrança da taxa anual efetiva de juros prevista no contrato. Sustentam que para a cobrança de juros capitalizados é necessária previsão expressa no contrato.

Apontam irregularidade na contratação do seguro prestamista, alegando tratar-se de contrato de adesão, sem indicação das condições da contratação, caracterizando venda casada. Afirmam que a resposta "sim" no item VII do contrato não foi preenchida a punho pelo contratante e que a "Proposta de Adesão ao Seguro" mencionada no contrato não foi apresentada pelo agente financeiro no curso da ação.

Alegam, ainda, a necessidade de afastamento dos encargos de mora, como consectário lógico da eventual reforma da sentença, especialmente em relação à aplicação da Teoria da Imprevisão, limitação dos juros remuneratórios e irregularidade na contratação de juros capitalizados.

Ao final, requerem o provimento do recurso para que a sentença seja reformada em todos os pontos impugnados.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Compulsando os autos, verifico que a dívida cobrada pelo banco litigante na execução originária perfaz o valor de R$411.880,97, oriunda de inadimplemento de Cédula de Crédito Bancáriono 897738, na modalidade Capital de Giro, firmada em 15/12/2020.

A controvérsia recursal gira em torno da legalidade da execução e da revisão contratual pretendida pelos embargantes.

Teoria da imprevisão

Inicialmente, é necessário frisar que a simples variação da economia ou dificuldades financeiras do devedor não autoriza a revisão judicial do contrato, salvo em hipóteses excepcionais.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a teoria da imprevisão não se aplica indiscriminadamente às relações bancárias.

Em diversas decisões, o Tribunal tem enfatizado que a intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes das circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível.

Um exemplo claro desse entendimento pode ser encontrado no julgamento do REsp 1321614/SP, onde o relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, destacou que o histórico inflacionário e as sucessivas modificações no padrão monetário do Brasil não autorizam concluir pela imprevisibilidade em contratos firmados com base na cotação da moeda norte-americana. O acórdão enfatiza que a teoria da base objetiva, introduzida pelo Código de Defesa do Consumidor, não se aplica a contratos bancários, que são regidos por regras específicas e não podem ser revisados com base em eventos que não sejam extraordinários e imprevisíveis.

Outro caso relevante é o AgInt no REsp 1558739/RJ, onde o STJ reafirmou que a crise econômica e suas consequências não podem ser consideradas fatos imprevisíveis que justifiquem a aplicação da teoria da imprevisão. O Tribunal argumentou que a alegação de onerosidade excessiva deve ser acompanhada de provas concretas de que a obrigação assumida foi desproporcional ao valor da prestação, o que não foi demonstrado no caso em questão.

Esses julgados demonstram que o STJ tem sido rigoroso na aplicação da teoria da imprevisão nas relações bancárias, exigindo a comprovação de eventos extraordinários e imprevisíveis que comprometam o equilíbrio contratual, e reafirmando a necessidade de respeitar a autonomia da vontade das partes em contratos livremente pactuados.

No caso em análise, as apelantes sustentam que a pandemia de Covid-19 e seus efeitos econômicos configuram evento extraordinário e imprevisível que justificaria a aplicação da teoria da imprevisão ao contrato em questão.

Contudo, embora a pandemia de Covid-19 possa ser considerada, em tese, como circunstância excepcional ou extraordinária superveniente, é necessário verificar se, no momento da celebração do contrato, seus efeitos já eram conhecidos ou previsíveis pelas partes.

Conforme se depreende dos autos, a Cédula de Crédito Bancário objeto da execução foi firmada em dezembro de 2020, quando a pandemia já estava em curso há aproximadamente nove meses, tendo sido declarada pela Organização Mundial de Saúde em março daquele mesmo ano. Nesse contexto, os efeitos econômicos da crise sanitária já eram amplamente conhecidos e, em muitos aspectos, já se encontravam em processo de estabilização.

Não se pode considerar imprevisível aquilo que já era realidade no momento da contratação. A imprevisibilidade, requisito essencial para a aplicação da teoria da imprevisão, deve ser aferida no momento da celebração do contrato. Eventos já em curso e com efeitos conhecidos não se enquadram no conceito de imprevisibilidade exigido pelos artigos 317 e 478 do Código Civil.

Assim, não há fundamento para a revisão contratual.

Dos juros remuneratórios

No sistema financeiro, vigora, como regra, a liberdade na pactuação dos juros remuneratórios, sendo que as instituições financeiras não estão submetidas à limitação imposta pela Lei da Usura (Decreto 22.626/33).

A fixação de juros em taxa superior a 12% ao ano não é, por si só, considerada abusiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS.

Nesse mesmo sentido, a Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal (STF) dispõe:

Súmula no 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Quanto à aferição da abusividade, ficou assentado no julgamento do recurso repetitivo (REsp. 1.061.530/RS) que “
a alteração das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos bancários
depende da demonstração cabal de abuso
, o qual deve ser apurado pelo juiz em face do caso concreto, tendo em conta a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos pela instituição financeira credora (esse custo varia entre os agentes do mercado financeiro), e sobretudo o risco envolvido na operação, aqui considerado histórico de crédito do devedor, o relacionamento mantido com o banco, as garantias da operação, entre outras peculiaridades do caso em julgamento
” (REsp n. 1.821.182/RS, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Além disso, o STJ já decidiu que não é suficiente para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios (REsp n. 2.009.614/SC, DJe de 30/9/2022):

a) a menção genérica às “circunstâncias da causa” – ou outra expressão equivalente;

b)
o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado
divulgada pelo BACEN; e

c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.

In casu
, as autoras defendem a revisão do percentual remuneratório contratado sob o argumento de que a taxa de juros de 1,4% a.m. diverge da média de mercado de 0,86% a.m. apurada à época.

Todavia, como dito acima, essa diferença não caracteriza, por si só, desvantagem exorbitante, tampouco o fato de ser superior a uma vez e meia desse percentual, especialmente na ausência de comprovação de outros fatores, como o histórico de crédito do devedor, o relacionamento com o banco ou as garantias oferecidas.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N . 1.061.530/RS. 1 . De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art . 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso . Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061 .530/RS. 5. Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

Portanto, não havendo demonstração cabal de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada, mantenho a sentença também neste ponto.

Capitalização de Juros

No que diz respeito à capitalização de juros, o STJ reconhece a licitude quando expressamente pactuada, hipótese que ocorre quando a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal.

O tema está, inclusive, sumulado:

Súmula no 541 do STJ: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Logo, como na cédula de crédito bancário houve previsão de taxa de juros anual superior a 12 vezes da mensal (1,54% a.m. e 20,38% a.a.), a incidência é lícita.

Do seguro prestamista

No que tange ao seguro avençado, o STJ também tem tese firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972).

Segue o julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.(STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446)

Para a validade desta contratação, os ministros consignaram o seguinte:

“(...) Nesse passo, a primeira questão que vem à tona, como bem apontaram o MPF e a DPE-SP, é a proibição da venda casada, prevista no art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (...).

No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa (...).

(...)

Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.

Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida cláusula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor
. (...) “

Nesta demanda, não há demonstração de que a adesão ao seguro de proteção financeira se deu por meio de proposta apartada, tampouco consta dos autos qualquer comprovação de que foi ofertada ao consumidor a possibilidade de contratação com seguradora diversa daquela indicada pela instituição financeira.

Dessa forma, reconhece-se a nulidade da cláusula contratual relativa ao seguro prestamista, com a determinação de devolução simples dos valores pagos, conforme precedentes desta Câmara.

Confira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.

(N.U 1000484-42.2023.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)

Por fim, ainda que seja constatada venda casada, a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. Contudo, é necessário determinar o abatimento dos valores pagos a título de seguro prestamista do montante da dívida, com a consequente readequação do saldo devedor, sobretudo se houve a inclusão da quantia referente ao seguro no contrato de empréstimo, com o seu custo adicionado ao valor das parcelas.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

1) Reconhecer a nulidade da cláusula contratual relativa ao seguro prestamista, determinando a devolução simples dos valores pagos a esse título, com correção monetária pelo IPCA do desembolso e juros de mora pela taxa SELIC, com periodicidade mensal, a contar da citação, ou, caso ainda não tenham sido pagos, o abatimento do valor correspondente do montante da dívida;

2) Determinar a readequação do saldo devedor, excluindo-se os valores referentes ao seguro prestamista, com recálculo do financiamento e do IOF incidente na operação;

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 80% para as apelantes e 20% para a apelada, nos termos do art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025